Tribunal: CARF
Processo: 10480.901088/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS DE IPI SOBRE MP, PI E ME. ART. 226, INC. I, DO RIPI/2010
Os estabelecimentos industriais e equiparados podem se creditar do IPI relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo imobilizado.
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se enquadrar como insumo de produção.
IPI.CORPOS MOEDORES PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer do processo de industrialização, não agregam qualquer característica ao produto.
MATERIAIS CONSUMIDOS FORA DO PROCESSO INDUSTRIAL.
A fabricação do cimento Portland baseia-se, de modo geral, em quatro etapas fundamentais: Mistura e moagem da matéria-prima (calcários, margas e brita de rochas). Produção do clínquer (forno rotativo a 1400°C + arrefecimento rápido). Moagem do clínquer e mistura com gesso. Ensacamento Como se vê, a extração e transporte das matérias primas e a britagem, estão em uma etapa anterior à que chamamos de industrialização - A atividade econômica de mineração. A mineração pode até, num sentido mais amplo, participar do processo de fabricação do calcário, mas não é industrialização em seu sentido estrito, pois somente se pode considerar industrialização aquilo que está disposto no artigo 4° do RIPI/2010.
SÚMULA CARF No 242
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901088/2014-91
ACÓRDÃO
3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS DE IPI SOBRE MP, PI E ME. ART. 226, INC. I, DO RIPI/2010
Os estabelecimentos industriais e equiparados podem se creditar do IPI
relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo imobilizado.
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
IPI.CORPOS MOEDORES PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Somente
são
considerados
produtos
intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste
no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer do
processo de industrialização, não agregam qualquer característica ao
produto.
MATERIAIS CONSUMIDOS FORA DO PROCESSO INDUSTRIAL.
A fabricação do cimento Portland baseia-se, de modo geral, em quatro
etapas fundamentais: Mistura e moagem da matéria-prima (calcários,
margas e brita de rochas). Produção do clínquer (forno rotativo a 1400°C +
arrefecimento rápido). Moagem do clínquer e mistura com gesso.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
2
Ensacamento Como se vê, a extração e transporte das matérias primas e a
britagem, estão em uma etapa anterior à que chamamos de
industrialização - A atividade econômica de mineração. A mineração pode
até, num sentido mais amplo, participar do processo de fabricação do
calcário, mas não é industrialização em seu sentido estrito, pois somente
se pode considerar industrialização aquilo que está disposto no artigo 4° do
RIPI/2010.
SÚMULA CARF No 242
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam
ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão
de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os
fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves e Keli
Campos de Lima que lhe davam provimento. Designado o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro
para redigir o voto vencedor. O Conselheiro Rodrigo Kendi Hiramuki não votou em razão do voto
proferido pelo Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar na reunião de dezembro/2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
3
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

A empresa em epígrafe apresentou, em 16/10/2013, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 20180.50603.161013.1.1.01-6719,
requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) do 3o trimestre de 2013, no valor total de R$1.061.188,25, vinculados a
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita
Federal, até ulterior homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fl. 53, que deferiu em parte
o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 303.892,59, homologando
parcialmente a compensação declarada a ele vinculada, nos seguintes termos:

O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos relativos às aquisições de
insumos que, segundo a autoridade fiscal, são produtos que não cumprem os
requisitos exigidos pelo Parecer Normativo CST 65/79, nos termos do Relatório
Fiscal às fls. 192/197, especialmente Coque de Petróleo e Materiais Refratários.
Cientificado do despacho decisório em 17/09/2014 (fls. 54), manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 17/10/2014, por intermédio do arrazoado
de fls. 55/71, no qual alega, em síntese, que todas as aquisições referem-se a
insumos utilizados e consumidos no processo industrial, sustentando sua
afirmação em laudo técnico anexo à Manifestação de Inconformidade.
É como relato. Passo ao voto.

Em sessão de 08/04/2021, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (acórdão no 106-011.807).
Em 20/05/2021, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões recursais semelhantes às trazidas em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
4
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Em tópico, a Recorrente requer a suspensão da exigibilidade de seu crédito
tributário por decisão deste Colegiado. Porém, esse direito já lhe é assegurado nos termos do art.
151, inc. III, do CTN. Portanto, rejeito o pedido.
Relativamente ao pedido de diligência, entendo que os documentos e
esclarecimento existentes são suficientes para a formação de convencimento sobre a matéria em
litígio e, portanto, rejeito o pedido.
Ultrapassados os tópicos preliminares, segue-se à apreciação do mérito.

II – Mérito
I.1. – Da apuração de créditos de IPI sobre MP, PI e ME – art. 226 do RIPI/2010
De acordo com o art. 226, inc. I, do RIPI/2010, o estabelecimento industrial pode
apurar créditos de IPI sobre “matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
No âmbito da Receita Federal, a norma administrativa padrão utilizada para
interpretar os termos dispostos em lei é o Parecer CST no 65/1979, que estabelece o seguinte
entendimento:

(a) O texto legal deve ser analisado em duas partes, sendo a primeira referente aos
conceitos strictu sensu (restrito) de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem; já a segunda, trata dos conceitos lato sensu (amplo) de
matéria prima e de produto intermediário;
(b) No conceito strictu sensu, o emprego de MP, PI e o ME são integrados
diretamente ao produto industrializado;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
5
(c) No conceito lato sensu, o emprego de MP ou PI não integram fisicamente o
novo produto, mas são consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo imobilizado;
(d) No conceito lato sensu, só poderão ser considerados como MP ou PI devem ser
consumidos no contato físico direto com a mercadoria em produção;
(e) Relativamente à expressão “consumidos”, não é necessário que a MP ou PI
sejam utilizados “imediata e integralmente”, bastando, apenas, que haja
desgaste/desbaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde
que decorrentes de ação direta sobre a mercadoria em produção. Essa posição,
contudo, foi revista no REsp no 1.075.508, onde prevaleceu a necessidade do
consumo “imediato e integral”.

Desta forma, para que se possa chegar à conclusão de que determinado item gera
créditos de IPI na forma do art. 226, inc. I, do RIPI/2010, é essencial que se esclareça a função
desse item do processo produtivo, bem como se ele se integra ou não ao bem em produção e, se
não se integrar, se há o seu consumo, decorrente de contato físico direto com o produto em
fabricação.
Feitas essas considerações teóricas, passo à análise específica dos itens que foram
objeto de glosa fiscal.

I.1.1. – Coque de petróleo
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o fato de deixar
resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir que ele tenha sido incorporado
ao produto em elaboração e que, por isso, seria um produto intermediário:

Especificamente quanto aos produtos objeto do litígio, vemos que o Coque de
Petróleo é utilizado como combustível para o funcionamento dos fornos, como já
foi antes decidido (Acórdão 106-000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no
13362.900191/2013-77):
(...)
... “as fontes de energia [seja ela o CVP, a elétrica, o óleo, o carvão mineral, pneus
usados, etc], utilizadas no processo não agregam valor ao produto final; sua
escolha de uso na operação de clinquerização depende do seu custo [razão de
ordem econômica] e do seu poder calorífero.
A incorporação, ao clinquer, das cinzas residuais do processo de queima do coque
verde de petróleo é circunstância que tampouco legitima o crédito do IPI. Com
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
6
efeito, a destinação precípua do combustível em questão é a queima para
produção de grande quantidade de energia térmica, geradora, no caso, de
temperatura da ordem de 1500oC, tendente à calcinação da mistura de calcário e
argila. Observe-se que o estabelecimento interessado adquire “combustível” para
emprego no processo produtivo, não se podendo desconsiderar a preponderância
do poder calorífico da queima do coque no processo produtivo do cimento como
fonte de energia térmica.
Para corroborar tal conclusão, basta retomar alguns pontos do próprio Relatório
Técnico juntado pela Manifestante, às fls. 108/202: (...)
Aí está. Os documentos juntados pela manifestante deixam assentado que o
coque de petróleo é utilizado como combustível no processo produtivo, "haja
vista sua propriedade de fácil liberação de energia no processo de combustão".
Corroborando o entendimento administrativo, temos, especificamente no que se
refere ao coque de petróleo (combustível), instalações e equipamentos, o Parecer
Normativo CST 181/74: (...)

Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo fosse um
combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o produto final. Contudo, o
só fato de haver a integração do coque ao produto final, ainda que residual, é prova irrefutável de
que o contato ocorre, e isso é o suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de
energia.
Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento, razão pela qual o
distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o creditamento parece contrariar à própria
orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela definição mais
restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer jurídica juntado pela Recorrente (fls.
234-277):

3. O CASO CONCRETO: O DIREITO DE CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
COQUE DE PETRÓLEO
3.1 A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma
concepção material-funcional de crédito para a não-cumulatividade do IPI. Sendo
assim, são dois os critérios para a definição acerca do direito de crédito de um
determinado insumo para fins de creditamento de IPI: o primeiro, o critério da
vinculação do produto adquirido ao processo de industrialização que abrange os
produtos que são materialmente incorporados aos produtos industrializados
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
7
(integração); e, o segundo, o critério da vinculação do produto adquirido ao
processo de industrialização que abrange os produtos que são materialmente
consumidos no processo de industrialização (consumição).
3.2 O coque de petróleo cumpre estes dois critérios com relação à indústria de
cimento. Em primeiro lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério de
integração, porque é materialmente incorporado ao produto industrializado
(cimento) durante o processo produtivo. O coque de petróleo é um subproduto
da destilação do petróleo cru e é utilizado preponderantemente como
combustível, tendo em vista sua propriedade de fácil liberação de energia no
processo de combustão. Na industrialização do cimento, o coque de petróleo é
utilizado como combustível dos fornos de produção de clínquer, sendo essencial
nesta etapa da produção. E, como o material se integra ao clínquer durante o
processo industrial normal de queima e entra em contato direto com a matéria-
prima, os resíduos decorrentes do seu desgaste acabam fazendo parte do produto
final.
3.3 Em segundo lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério da consumição,
porque além de se integrar ao produto industrializado, é consumido durante o
processo de fabricação de cimento. Devido à sua natureza química e à elevada
temperatura do processo, todo o coque de petróleo acaba sendo consumido na
etapa de clinquerização. No momento da combustão do coque de petróleo, e
justamente para produzir este efeito durante a sua participação direta na
fabricação do clínquer, o coque sofre imediata alteração, com desgaste e perda de
suas propriedades físicas e químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque
são consumidos no processo de queima, com geração de calor capaz de manter a
temperatura de clinquerização, enquanto que os componentes das cinzas são
incorporados ao clínquer. Sua utilização, portanto, passa necessariamente pelo
seu consumo no processo industrial, ao longo de toda cadeia de produção do
cimento.
3.4 Assim, o coque de petróleo cumpre tanto o critério da integração, como o
critério da consumição. Isso significa dizer que o direito de crédito da indústria de
cimento com relação à aquisição de coque de petróleo independe da adoção de
uma concepção material-funcional ou material-corpórea da não-cumulatividade
do IPI, uma vez que este material preenche ambos os requisitos para o
reconhecimento do direito de crédito -tanto aquele vinculado à concepção
restrita de não-cumulatividade, como aquele vinculado à concepção restritíssima
de não-cumulatividade.
3.5 As considerações anteriores demonstram que o coque de petróleo
caracteriza-se como produto intermediário, na definição adotada pela legislação e
pela interpretação conferida a ela pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que é bem consumido e integrado ao processo de industrialização, e que não
pode ser caracterizado como bem do ativo fixo, exatamente em decorrência de
seu desgaste e consequente integração ao produto industrializado. Nesse sentido,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
8
o coque de petróleo preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer fundamento
jurídico para o afastamento do direito de crédito na sua aquisição enquanto
insumo essencial para a atividade de produção de cimento.

Além disso, há de se aqui apontar a inaplicabilidade ao caso da Súmula CARF no 242,
pois o coque de petróleo (ou seu resíduo) integra o produto final e é consumido durante o
processo produtivo:

SÚMULA CARF No 242
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao
produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um
contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da
decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.

Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor pela
via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria aquecida), concluo que o
coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.

I.1.2. – Manga filt
Esclarece a Recorrente que o item “Manga filt” se refere a um material filtrante,
utilizado no filtro de despoeiramento do equipamento de transporte da farinha de cimento que é
transportada ao forno, dizendo que o seu desgaste se dá com o atrito com o ar. Observe-se as
descrições:

3.1 MANGA FILT 150X (483748) O item 3.1 é um material filtrante utilizado no
filtro de despoeiramento do equipamento de transporte de farinha transportada
ao forno. Este material é colocado dentro do filtro e tem como objetivo separar o
pó da corrente de ar e coletá-lo evitando impacto ambiental e perda de material
do processo.
Seu desgaste acontece do atrito com a corrente de ar. Sua substituição ocorre por
demanda de avaliação técnica e de desempenho, ou por ocorrência de anomalia
não prevista.
4.6 MANGA FILT 150X (528691)O item 4.6 é um material filtrante utilizado nos
filtros de despoeiramento dos silos de combustível moído, que fica armazenado
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
9
até ser dosado nos maçaricos do forno. Este material é colocado dentro dos filtros
e tem como objetivo separar o pó da corrente de ar e coletá-lo evitando impacto
ambiental e perda de material do processo. Seu desgaste acontece do atrito com
a corrente de ar. Sua substituição ocorre por demanda de avaliação técnica e de
desempenho, ou por ocorrência de anomalia não prevista.
5.17 MANGA FIL;150X3 (483752)O item 5.17 é um material filtrante utilizado no
filtro de despoeiramento do equipamento de transporte de clinquer saído do
forno e levado ao silo de armazenagem. Este material é colocado dentro do filtro
é tem como objetivo separar o pó da corrente de ar e coletá-lo evitando impacto
ambiental e perda de material do processo. Seu desgaste acontece em função da
temperatura de exposição e do atrito com a corrente de ar. Sua substituição
ocorre cerca de 1 vez a cada ano, ou por ocorrência de anomalia não prevista.

Para o item em questão, como não há contato direto com o produto final, aplica-se
a Súmula CARF no 242.

I.1.2. – Corpos moedores
Relativamente aos corpos moedores, a DRJ reconhece que tal material entra em
contato com o produto final (integração) e é consumido durante o processo produtivo
(consumição). Contudo, considera que há outro critério a se observar, que seria aquele trazido
pelo Parecer Normativo CST no 181/1974, no sentido de que “as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas” não preenchem com os critérios estabelecidos pela lei
para a apuração de créditos.
A meu ver, o critério apresentado no Parecer Normativo CST no 181/1974 não está
completamente adequado ao texto legal, pois o fato de determinada parte integrar uma máquina
ou equipamento não faz dela, imediata e necessariamente, uma máquina ou equipamento, pois
isso só ocorrerá (pelos critérios contábeis em vigor – Pronunciamento CPC 27) se sua vida útil
esperada for superior a 12 meses.
Tanto o é que, mais recentemente, a própria Receita Federal, na Solução de
Consulta Cosit no 24/2014, autorizou a apuração de créditos sobre peças de reposição de
máquinas de fiação e tecelagem:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI CRÉDITOS.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM. PEÇAS DE
REPOSIÇÃO. MANCHÕES.ROLETES. VIAJANTES.
Consideram-se produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, desde
que atendidos todos os requisitos legais e normativos, as partes e peças de
reposição que, apesar de não integrarem o produto final, desgastam-se mediante
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
10
ação direta (contato físico) sobre o produto industrializado, exigindo sua
constante substituição.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o; Decreto no 7.212, de
2010 (Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de 1979.

Nessa Solução de Consulta, o justo critério utilizado para afastar o Parecer
Normativo CST no 181/1974 e, também, a Súmula CARF no 495, é o da ativação da parte ou peça:

9. Com efeito, a aquisição de um bem que deva ser contabilizado — de acordo
com os princípios contábeis geralmente aceitos — no ativo imobilizado do
estabelecimento industrial não gera qualquer direito à apropriação de créditos de
IPI. Esse entendimento restou confirmado por reiteradas decisões judiciais que
sustentam a Súmula no 495 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim
dispõe:
SÚMULA No 495 - A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da
empresa não gera direito a creditamento de IPI.
10. Por outro lado, o bem classificado no Ativo Imobilizado da empresa sujeita-se
a manutenção regular, o que inclui a substituição de partes e peças. Quando a
troca de partes e peças implicar em aumento de vida útil do bem superior a 1
(um) ano, tal dispêndio deverá ser capitalizado, integrando o Ativo Imobilizado, à
luz do art. 346, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que assim
dispõe:
(...)10.1 Nessa situação, resta evidente a impossibilidade de creditamento do IPI
pago na aquisição de partes e peças, uma vez que esse dispêndio estará
compreendido entre os bens do ativo imobilizado, hipótese claramente abarcada
pela vedação constante na parte final do art. 226, I, do Ripi/2010 (“... salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente ...).
Ativo Imobilizado quando esses componentes não se consumirem em decorrência
de uma ação diretamente exercida (contato físico) sobre o produto fabricado. O
desgaste indireto (sem contato físico) de partes e peças de bem do Ativo
Imobilizado não proporciona direito à apropriação de crédito do imposto.
11. Para que a aquisição de partes e peças propicie ao estabelecimento industrial
a apropriação de crédito de IPI faz-se necessário o atendimento cumulativo dos
seguintes requisitos: a) que as partes ou peças tenham contato físico direto com o
produto industrializado; b) que o produto industrializado seja tributado pelo
imposto; c) que desse contato físico resulte desgaste, consumo ou alteração de
propriedades físicas ou químicas dessas partes e peças, exigindo sua constante
substituição; d) que a troca das partes e peças não aumente a vida útil do bem em
mais de 1 (um) ano; e) que haja incidência do IPI na aquisição desses insumos,
devidamente destacado nas Notas Fiscais de Entrada.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
11
11.1 Um exemplo claro de partes e peças que atendem aos requisitos das alíneas
“a”, “c” e “d”, referidas no item 11, são as agulhas de teares, utilizadas nas
indústrias de tecelagem para produção de tecidos: Têm contato físico com o
tecido em produção, desse contato físico resulta desgaste, consumo ou alteração
de suas propriedades físicas, exigindo constante substituição, e a troca dessas
agulhas não proporciona aumento de mais de um ano na vida útil do bem.

Portanto, suportado em informações técnicas e entendimento jurídico da própria
Receita Federal sobre o assunto, reformo a decisão de piso, de forma a admitir o creditamento de
IPI sobre corpos moedores.
Vale aqui pontuar que a novel Súmula CARF no 242 não se aplica ao presente caso,
pois, embora não haja incorporação ao produto final (critério restrito), o insumo em questão é
consumido imediata (no sentido de desgaste simultâneo ao andamento do processo de
fabricação) e integralmente (dentro de seu prazo estimado de uso) em razão de contato direto
com o produto em elaboração (conceito amplo).

I.1.2. – Materiais refratários
Dentre os materiais refratários, a Recorrente aponta “argamassa”, “tijolos” e
concreto”, tendo trazido os seguintes esclarecimentos:

3.2 ARGAMASSA REF PLACIBAR 68 IBAR (38160019) Os materiais acima, 3.1 a 3.5,
são utilizados para revestimento de regiões quentes do forno de pozolana, cx de
fumaça e resfriadores. O material é aplicado em média a cada 12 meses. Porque
estão submetidos a desgastes e esforços mecânicos do corpo do forno.

5.7 TIJOLO ALUM. C1 (288927)5.8 TIJOLO BASICO (295208)5.9 TIJOLO BASICO
(455103)5.10 TIJOLO BASICO (455108)5.11 TIJOLO BAS; MAG (445231)5.12 TIJOLO
BAS; MAGN (445227)5.13 TIJOLO ALUM. C2 (288853) Os tijolos citados acima, 5.7
a 5.13, são utilizados como elementos protetores da estrutura do forno, sendo
que são parcialmente consumidos na fabricação do clinquer em função do atrito e
alta temperatura. Esses elementos são substituídos em intervalos não
necessariamente periódicos. Atualmente esse intervalo é de aproximadamente 8
meses.

5.1 CONCRETO ALUM (377846)5.2 CONCRETO ALUM (288146)5.3 CONCRETO SIC
SU (376472)O material acima, 5.1 a 5.3, é utilizado para revestimento de regiões
quentes do forno de clinquer e torre de ciclones. O material é aplicado em média
a cada 8 meses.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
12

No que diz respeito aos materiais refratários (tijolos, revestimentos, argamassas e
concretos refratários) utilizados nos fornos, possuo entendimento divergente desse até então
apresentado para os corpos moedores, sendo necessário aqui esclarecer que a posição para esses
itens tem sustentação mais fraca, isto porque a função do refratário é a de proteção
(térmica/mecânica) de máquinas, equipamentos ou instalações, com atuação menos acentuada
sobre o produto final, a ponto de ser considerada apenas indireta, hipótese essa que atrai a
aplicação da Súmula CARF no 242, que diz que “afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens
que não se incorporam ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão
de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da decisão do STJ
no Recurso Especial no 1.075.508/SC”.

I.1.2. – Parafusos
Relativamente aos parafusos, a descrição técnica é a seguinte:

2.3 PARAFUSO DES.2. (550730)2.4 PARAFUSO DES.31 (550726)2.5 PARAFUSO
DES.3. (550729)Os itens de 2.3 a 2.5 são materiais de fixação das placas dos rolos
do moinho. Estes materiais ficam expostos a gases de combustão e material
particulado que provocam desgaste e que devem ser substituídos quando
necessário. Estes tem sido substituídos aproximadamente a cada 1 ano.

Por não se integrar ou sequer entrar em contato com o produto final, não é possível
se concluir pelo direito ao creditamento, sendo aplicável ao caso, inclusive, a Súmula CARF no 242.

I.1.2. – Correias transportadoras
Relativamente às correias, a descrição técnica é a seguinte:

1.1 CORREIA MERCURI (339906)
O item 1.1 é uma correia de transporte utilizada para retirada do material saído
do britador cônico e levado ao primeiro conjunto de peneiras para separação
granulométrica. O atrito entre o material e a correia provoca desgaste do item
devendo este ser substituído sempre que identificada anomalias que promovam a
parada do processo produtivo.
1.2 CORREIA MERCURI (339099)
1.3 CORREIA TRANSPO (377748)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
13
O itens acima, 1.2 e 1.3 também são correias de transporte que retiram o material
advindo da peneira 3 que é então levado então para pilhas de armazenagem de
calcário que será posteriormente transportado para pilhas de homogeneização. O
desgaste das correias também ocorre em função do contato direto entre material
transportado e superfície das mesmas. A substituição ocorre sob demanda a
partir de avalição técnica ou anomalia indesejada.
1.4 CORREIA TRANSPO (492604)
O item acima citado, corresponde a correia de transporte de material advindo do
britador primário que é levado para a pilha pulmão de material bruto. O desgaste
das correias também ocorre em função do contato direto entre material
transportado e superfície das mesmas. A substituição ocorre sob demanda a
partir de avalição técnica, ou anomalia indesejada.
2.6 CORREIA TRANSP (315261)
O item listado acima é correia utilizada para transportar a matéria-prima (calcário,
argila e minério de ferro) para o interior do moinho onde esses terão seu
tamanho reduzido. O desgaste acontece em função do atrito entre a superfície da
correia e os materiais por ela transportados.

Como é possível identificar, as correias transportadoras integram processos pré-
industriais e, por esse motivo, não se coadunam com os conceitos estabelecidos pelo art. 4o do
RIPI/2010, razão pela qual se nega direito ao creditamento.
Para os demais itens, seja por não ter havido defesa específica, seja porque,
aparentemente, não possuem atuação direta sobre o produto final, ou por não participarem da
etapa industrial, nega-se direito ao creditamento de IPI, com nova aplicação da Súmula CARF no
242.

III - Conclusão

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas sobre (a) coque de petróleo e (b) corpo moedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
14
Com a máxima vênia às razões descritas no voto do i. conselheiro Bruno Takii, ouso
delas divergir.
A divergência que se estabelece no mérito é referente aos tópicos I.1.1. – Coque de
petróleo e I.1.2. – Corpos moedores.
1
MÉRITO
1.1 COQUE DE PETRÓLEO
O voto condutor:
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o
fato de deixar resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir
que ele tenha sido incorporado ao produto em elaboração e que, por isso, seria
um produto intermediário:
(...)
Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo
fosse um combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o
produto final. Contudo, o só fato de haver a integração do coque ao produto final,
ainda que residual, é prova irrefutável de que o contato ocorre, e isso é o
suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de energia.
Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento,
razão pela qual o distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o
creditamento parece contrariar à própria orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela
definição mais restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer
jurídica juntado pela Recorrente (fls.
234-277):
(...)
Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor
pela via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria
aquecida), concluo que o coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.
O acórdão recorrido assim abordou essa matéria:
(...)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
15
De conformidade com o exposto no Relatório Fiscal, os produtos ora sob litígio
não se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo CST
65/79.
Nos termos do entendimento administrativo1, há bastante tempo assentado,
resta claro que não basta que o insumo desapareça ou perca as suas funções
físico-químicas, sendo necessário que tal ocorra em função de ação direta sobre o
produto em elaboração. Em rigor, o insumo deve entrar em “contato físico” com o
produto em fabricação e ser consumido nesse processo.
Sumariando: não há direito a crédito de IPI relativamente à aquisição de materiais
utilizados na fase pré-industrial, combustíveis utilizados para o desenvolvimento
da atividade industrial, assim como inexiste referido direito na aquisição de
máquinas, equipamentos, partes e peças de máquinas e demais materiais que,
apesar de sofrerem desgaste periódico, não se incorporem no produto em
elaboração ou com ele tenham contato.
Especificamente quanto aos produtos objeto do litígio, vemos que o Coque de
Petróleo é utilizado como combustível para o funcionamento dos fornos, como já
foi antes decidido (Acórdão 106 000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no
13362.900191/2013-77):
(...)
Corroborando o entendimento administrativo, temos, especificamente no que se
refere ao coque de petróleo (combustível), instalações e equipamentos, o Parecer
Normativo CST 181/74:
Parecer Normativo CST 181, de 1974 (...)
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
16

Entende-se que o coque de petróleo é utilizado como combustível na
industrialização do cimento e não geram créditos de IPI por não se enquadrar como insumo de
produção a teor da legislação do IPI.
Neste sentido o voto vencedor do i. conselheiro Alexandre Freitas Costa – Redator
designado no acórdão 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
A seguir transcrevo excertos do voto do acórdão 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
com o qual concordo.
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, redator designado
Sustenta a Conselheira Relatora não haver necessidade de reforma do acórdão,
afirmando que
Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que permita
defender que determinado material que (i) indubitavelmente entra em
contato com o produto em fabricação, (ii) se desgasta em contato físico
direto e (iii) se degrada em cinzas que se agregam ao produto final, possa
ser desconsiderado como produto intermediário.
Destaca que consiste o coque calcinado de petróleo em verdadeiro material
intermediário consumido no processo produtivo do cimento, uma vez que há o
seu desgaste imediato e integral:
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como
combustível para a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu
contato ocorre diretamente com o produto em fabricação e que, inclusive,
há agregação deste ao produto final (cimento).Com isso, trouxe aos autos
cópia de peças referentes às Ações de nos
99.0014040-0
e
2005.61.00.011235-4, quanto ao §1o, do art. 3o da Lei 9.718/98; e 0018361-
64.2009.4.03.6100 e 0018360-79.2009.4.03.6100, após a revogação do
referido parágrafo pela Lei 11.941/2009. Esclareceu ainda que igualmente
ingressou com Ação Cautelar, pela qual garante a suspensão da exigência
de COFINS até julgamento definitivo do Mandado de Segurança no
0014040-52.1999.4.02.5101.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
17
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, ouso
dela discordar quanto à matéria.
Explico.
O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento do IPI na
entrada do coque de petróleo, sob o fundamento de que este, utilizado como
combustível no processo produtivo, se mistura ao produto final e é indispensável
à produção do cimento, conforme demonstrado por laudos técnicos apresentados
nos autos.
No entanto, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que interpretou os
dispositivos legais aplicáveis, assim dispôs:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.” No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível,
ao se queimar não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito
ou indireto com este produto, assim como as cinzas resultantes da
combustão.Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205, elaborado pelo Instituto de
Pesquisas e Tecnologias Laboratório de Materiais de Construção Civil CT-OBRAS
(IPT), às fls.170/268 carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e
comprova que o coque de petróleo é um tipo de combustível, largamente
utilizado na indústria do cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim,
definiu esse produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da destilação
do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação, utilizado
preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de fácil
liberação de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do coque
de petróleo como combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias
para a produção de eletricidade, como combustível nos fomos de produção de
clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto da emissão de gases e metais do forno, não o torna produto
intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
18
industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no
9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
O fato de as cinzas resultantes da combustão serem incorporadas à produção do
clínquer, matéria-prima essencial para a fabricação do cimento, com o objetivo de
reduzir o impacto ambiental, não confere ao coque de petróleo a condição de
produto intermediário ou matéria-prima.
Diante da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que
o coque de petróleo não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99. Assim, a
glosa dos créditos de IPI deve ser mantida.
Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, em casos análogos, indeferiu o
creditamento pleiteado ao considerar que o coque de petróleo é utilizado
exclusivamente como combustível, sem integração direta ao produto final,
conforme Acórdão n.o 9303-015.691, julgado em 10 de setembro de 2024:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL.CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no 1.075.508/SC,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, também reforça essa
interpretação ao dispor que o direito ao crédito de IPI está condicionado ao
consumo do produto intermediário no processo de industrialização, com
perda de suas propriedades físicas ou químicas por ação direta sobre o
produto final:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
19
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Dessa forma, resta evidente que o coque de petróleo não preenche os requisitos
necessários para enquadramento como insumo apto ao creditamento de IPI,
sendo correto o indeferimento do pedido de ressarcimento.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para manter a glosa dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de coque de petróleo.
Entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que se adota seus fundamentos,
como razão de decidir.
1.2 CORPOS MOEDORES
O voto condutor:
Relativamente aos corpos moedores, a DRJ reconhece que tal material entra em
contato com o produto final (integração) e é consumido durante o processo
produtivo (consumição). Contudo, considera que há outro critério a se observar,
que seria aquele trazido pelo Parecer Normativo CST no 181/1974, no sentido de
que “as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas”
não preenchem com os critérios estabelecidos pela lei para a apuração de
créditos.
A meu ver, o critério apresentado no Parecer Normativo CST no 181/1974 não
está completamente adequado ao texto legal, pois o fato de determinada parte
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
20
integrar uma máquina ou equipamento não faz dela, imediata e necessariamente,
uma máquina ou equipamento, pois isso só ocorrerá (pelos critérios contábeis em
vigor – Pronunciamento CPC 27) se sua vida útil esperada for superior a 12 meses.
Tanto o é que, mais recentemente, a própria Receita Federal, na Solução de
Consulta Cosit no 24/2014, autorizou a apuração de créditos sobre peças de
reposição de máquinas de fiação e tecelagem:
(...)
Nessa Solução de Consulta, o justo critério utilizado para afastar o Parecer
Normativo CST no 181/1974 e, também, a Súmula CARF no 495, é o da ativação da
parte ou peça:
(...)
Portanto, suportado em informações técnicas e entendimento jurídico da própria
Receita Federal sobre o assunto, reformo a decisão de piso, de forma a admitir o
creditamento de IPI sobre corpos moedores.
Vale aqui pontuar que a novel Súmula CARF no 242 não se aplica ao presente
caso, pois, embora não haja incorporação ao produto final (critério restrito), o
insumo em questão é consumido imediata (no sentido de desgaste simultâneo ao
andamento do processo de fabricação) e integralmente (dentro de seu prazo
estimado de uso) em razão de contato direto com o produto em elaboração
(conceito amplo).
Consta do acórdão recorrido:
A Manifestante insurge-se contra as glosas, alegando que todos os produtos se
desgastam no processo industrial.
Assim dispõe o art. 226 do Decreto no 7.212, de 2010, atual Regulamento do IPI
(RIPI/2010):
“Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente;”
E o Parecer Normativo CST 65/79: (...)
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final, (matérias-primas e produtos intermediários, “strictosensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
21
ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente. (grifou-se) (...)
De conformidade com o exposto no Relatório Fiscal, os produtos ora sob litígio
não se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo CST
65/79.
Nos termos do entendimento administrativo1, há bastante tempo assentado,
resta claro que não basta que o insumo desapareça ou perca as suas funções
físico-químicas, sendo necessário que tal ocorra em função de ação direta sobre o
produto em elaboração. Em rigor, o insumo deve entrar em “contato físico” com o
produto em fabricação e ser consumido nesse processo.
(...)
Em relação aos demais produtos (por exemplo PARAFUSOS, MANGA FILTRANTE,
CORPO MOEDOR, ETC), não participam do processo industrial, não entram em
contato físico com o produto em elaboração (durante o ciclo operacional) ou
caracterizam-se como máquinas, equipamentos (e suas partes). Vale dizer, tais
insumos não observam os requisitos acima mencionados. Destinam-se à
manutenção do parque produtivo da indústria, das máquinas que vão produzir o
produto industrializado e que não podem ser confundidas com o próprio processo
produtivo e o produto final a ser obtido. Para o desgaste dessas partes e peças
existe a depreciação contábil ou o custo operacional, fato que as exclui do crédito
de IPI.
Mesmo que tais bens não façam parte do ativo da empresa (pelo pequeno valor
ou pela vida útil inferior a um ano), importante destacar que partes, peças ou
elementos pertencente a qualquer bem, máquina ou equipamento do ativo
imobilizado estão fora do conceito de insumo, de vez que se destinam a
recompor, recuperar, restabelecer a condição de uso do equipamento utilizado na
obtenção do produto novo e não na produção. Portanto, não exercem na
operação de industrialização função análoga a MP ou PI. O custo de tais bens, se
não integrarem o ativo permanente, são considerados despesas operacionais e
não crédito básico de IPI.
Assim, tais aquisições objeto das glosas, se não podem contar com o direito de
crédito de IPI, haverão de ser encaradas como custo de produção e devidamente
consideradas na composição do faturamento e do lucro da pessoa jurídica.
Embora se reconheça o papel fundamental dos insumos ora objeto do litígio para
o processo industrial, fato corroborado, inclusive, pelo laudo técnico acostado aos
autos, não se identificam os requisitos necessários para que se possa conferir o
direito de crédito, nos termos do que prescrevem o Regulamento do IPI e o
Parecer Normativo CST 65/79.
(...)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.040 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901088/2014-91
22
Nesse sentido o voto do i. conselheiro Márcio Robson Costa – Relator com o qual
concordo no acórdão 3201-011.082 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
assim ementada:
IPI.CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO; CORPOS
MOEDORES; CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer do
processo de industrialização, não agregam qualquer característica ao produto.
Cito também o voto da i. conselheira Semíramis Oliveira no acórdão CSRF 9303-
015.187 – CSRF / 3a Turma na sessão de 16/05/2024 assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO
INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL, TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E
INTEGRALMENTE.DESGASTE
INDIRETO
NO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.
Entende-se acertado o acórdão recorrido nesse ponto pelo se adota seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 316
DF CARF MF
Original